Tribunal: STF
Processo: HC 122260
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. TRIBUNAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, TORNA MAIS GRAVOSA A SITUÇÃO DO RÉU SEM APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO SANADO PELO STJ EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Impõe constrangimento ilegal o acórdão que, em sede de apelação, torna mais gravosa a situação do réu sem apresentar fundamentação, sendo inviável ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, apresentar fundamentos objetivando suprir tal vício. 



    2. Habeas corpus parcialmente concedido para determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reexamine e justifique adequadamente a redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, observando os limites estabelecidos pela orientação do Plenário desta Corte (HC 109.193/MG e HC 112.776/MS, Plenário, Min. Rel. TEORI ZAVASCKI, ambos julgados em 19/12/2013).